Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709672-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETE DANIELLE BARRETO AGRAVADO: JOSE GERALDO MARTINS, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias(CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator